Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-30.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 21.587,48, corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento desta demanda e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em seu recurso, a parte recorrente se insurge contra o capítulo do julgado que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na inicial. Assevera estarem presentes os requisitos elencados no art. 50 do Código Civil, restando patente a confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica no caso em apreço, considerando que os pagamentos efetuados foram direcionados à conta bancária do sócio da empresa, fato este corriqueiro. Alega que a pessoa jurídica recorrida não possui conta bancária própria para o recebimento dos valores pelos serviços prestados, restando provado nos autos que é seu sócio quem recebe tais quantias. Afirma, ainda, que a empresa recorrida exerce suas atividades no mesmo estabelecimento empresarial de outra empresa, tendo o proprietário desta omitido informações quanto ao paradeiro do recorrente ao oficial de justiça, o que caracterizaria má-fé e abuso de autoridade, restando patente que o sócio da firma recorrida estaria se esquivando de sua citação. Pugna, pois, pela reforma da sentença para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa recorrida.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13360889/13360893). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 13360905).

III. De início, há que se destacar que a recorrida trata-se de uma EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), sendo que uma de suas características primordiais é a separação existente entre o patrimônio empresarial e o de seu proprietário, sendo que apenas os bens da empresa responderão pelas dívidas de sua atividade.

IV. Contudo, consoante dispõe o art. 50 do Código Civil, nos casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica é possível. Portanto, há que se verificar se no caso dos autos resta demonstrado o desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, para que a condenação atinja os bens do titular da empresa recorrida.

V. Afirma a parte recorrente restar patente a confusão patrimonial perpetrada pela empresa recorrida e seu titular, na medida em que este recebe em sua conta privada valores que deveriam ser direcionados à empresa. Ademais, entende restar demonstrada a má-fé do titular da empresa recorrida quando tenta se esquivar de sua citação, restando comprovado nos autos que a firma ré estaria estabelecida dentro de outra empresa, o que demonstraria mais uma vez a abuso da personalidade jurídica.

VI. Com efeito, não há dúvidas do comportamento furtivo do titular da empresa recorrida, cuja citação somente ocorreu após diversas tentativas. Contudo, o simples fato de a firma recorrida ter recebido o pagamento pelos serviços prestados por meio de cartão de crédito, cujos valores teriam sido direcionados para conta de titularidade do sócio (ID 13360791 e 13360792), não caracterizam, por si só, confusão patrimonial. Para tanto, seria necessário averiguar se o comportamento é corriqueiro e se há prejuízo a autonomia patrimonial da empresa que a impediria de assumir seus compromissos financeiros.

VII. A par de tal quadro, de sorte que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser adotada somente de forma excepcional, impõe-se a manutenção da sentença como posta, sem prejuízo, contudo, que que o pedido de desconsideração seja renovado na fase de cumprimento de sentença.

VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.